Tribunal: TJDFT
Processo: 0713950-94.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Apelação Cível. Revisão de Benefício Previdência Complementar Privada. Decadência. Não ocorrência. Relação de trato sucessivo. Prescrição: não alcança o fundo de direito, mas somente as parcelas vencidas há mais de cinco anos antes do ajuizamento da demanda. FUNCEF. Adesão. Plano REG/REPLAN. Percentuais distintos entre homens e mulheres. RE 639138 - Tema 452. Ofensa à CF 5o, I.